Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1.087. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 66, I, DA LEP.
1. Carece o apenado do interesse de agir quanto ao pedido dos benefícios da Justiça Gratuita porque o recurso de agravo na execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais.
2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo, Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para considerar que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por incompabibilidade.
3. A inteligência do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, que determina a competência do Juízo das Execuções Criminais para aplicação de lei posterior que favoreça o apenado, não abarca a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que sob sistemática vinculante.
4. Agravo na execução penal conhecido parcialmente e desprovido.